Tribunal: TJMT
Processo: 0006395-06.2013.8.11.0055
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006395-06.2013.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AGRO PECUARIA BARRA DO GARCAS S/A - CNPJ: 15.296.486/0001-24 (EMBARGANTE), JULIO CESAR DAVOLI LADEIA - CPF: 161.703.342-15 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANNA MARIA DA TRINDADE DOS REIS - CPF: 318.779.581-15 (ADVOGADO), ADEMIR JOEL CARDOSO - CPF: 044.695.779-87 (ADVOGADO), THIAGO LUIZ DA COSTA - CPF: 029.173.631-93 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), GUSTAVO PERSCH HOLZBACH - CPF: 709.443.691-20 (ADVOGADO), GABRIELA NAZARETH VELOSO RIBEIRO - CPF: 097.137.254-33 (ADVOGADO), GABRIELA MACHADO MALVAR - CPF: 036.318.241-14 (ADVOGADO), CAIO HUMBERTO PASSARO DE LAET - CPF: 704.057.001-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE CONSISTENTE NA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 14.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2021 — PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO DE QUESTÃO, DE HÁ MUITO, JÁ DECIDIDA — IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

Os embargos de declaração não se prestam a submeter a novo julgamento questão já decidida à luz da
Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação em vigor à época.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Segundos
embargos de declaração opostos por
Agropecuária Barra do Garças S
.
A
. do acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 109196982/Id. 109196984 – fls. 1/19).

Assegura que, “
os presentes aclaratórios se justificam apenas em razão de fato superveniente ocorrido após a oposição dos declaratórios anteriores, em 19.8.2021: em 25.10.2021, foi promulgada a Lei n.º 14.230/21, que provocou alterações na Lei n.º 8.429/92 (‘LIA’) tão profundas que, em que pese se tratar de uma reforma na regência da improbidade administrativa, há quem inclusive a chame de ‘nova lei de improbidade administrativa’.
”.

Assevera que, operou-se a prescrição intercorrente, visto que “
a ação foi proposta em 30.7.2013, momento o qual foi interrompido o prazo de oito anos e iniciado o cômputo do prazo de quatro anos. A r. sentença condenatória, por sua vez, foi publicada em 17.7.2017
[...]
, ao passo que o r. acórdão de manutenção deste Eg. TJMT foi publicado em 12.8.2021
[...]
, ou seja, exatamente quatro anos e vinte e seis dias depois
”.

Afiança que, deve ser aplicado ao caso às disposições da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Requer o acolhimento dos embargos.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado de Mato Grosso (Id. 132675676), a requerer o não conhecimento dos embargos, porque “
são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, aduzida nas contrarrazões, com a alegação de que se está a cuidar simplesmente de pretensão à rediscussão das questões já decididas, ao fim e ao cabo, constitui-se, também, em matéria que integra o mérito dos embargos, pelo que afasto a preliminar.

É esta a ementa do acórdão:

APELAÇÃO — AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — FRAUDE À LICITAÇÃO — DIRECIONAMENTO DA CONTRATAÇÃO — CONDUTA MANIFESTAMENTE DOLOSA E ATENTATÓRIA AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO — DANO GRAVÍSSIMO AO ERÁRIO — ATO ÍMPROBO — CONFIGURAÇÃO.

Manifesta a ilegalidade na prática de direcionamento da licitação com a finalidade de contratação da única empresa habilitada no certame.

Assim, demonstrados, a mais não poder, as condutas ímprobas decorrentes da violação dos princípios positivados na cabeça do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, é imperiosa a aplicação das penalidades estabelecidas na Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Recurso não provido. (Id. 109196982 – fls. 4).

Contra esse acórdão, opôs-se os
primeiros
embargos de declaração, os quais restaram rejeitados, cujo fundamento transcrevo no essencial:

[...] Portanto, constata-se que, no acórdão está bem explicitada as condutas ímprobas decorrentes da violação dos princípios positivados na cabeça do artigo 37, da Constituição da República Federativa do Brasil, a revelar que a embargante pretende, ao fim e ao cabo, que prevaleça os fundamentos adotados pela relatora primeva, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, que restou vencida, para afastar a condenação pela prática de ato de improbidade administrativa.

Aliás, é de se registrar que, os fundamentos do voto vencido integram o acórdão embargado para todos os fins, inclusive o de prequestionamento (Código de Processo Civil, artigo 941, § 3º).

[...]

Quanto ao ressarcimento ao erário, o voto condutor do acórdão adotou os fundamentos da sentença, como razões de decidir, para manter a condenação imposta à embargante, que transcrevo no essencial:

[...]

É certo que, ‘
para a configuração do ato ímprobo, por fraude a licitação, o dano se apresenta presumido. Em outras palavras, o dano é in re ipsa.
’ (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1751598/PR, relator Ministro Francisco Falcão, publicação no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2018).

Há muito tempo, decidiu o Supremo Tribunal Federal: ‘
a conclusão sobre a lesividade ao erário público decorre até mesmo do princípio da razoabilidade. Sem o certame, com a contratação direta, demonstra a prática que, na maioria das vezes, a contração se faz por preço mais elevado do que o normal, visto que afastada a salutar concorrência. Daí haver sido afirmado que a ilegalidade indica, na espécie, a ocorrência de lesão
’ (STF, Segunda Turma, RE 160381/SP, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça em 12 de agosto de 1994).

Não se desconhece o fato de que, o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria, em sede de recursos repetitivos, acerca da existência de dano presumido ao erário em decorrência de fraude em processo licitatório ou dispensa indevida, bem como determinou a suspensão dos
recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no Superior Tribunal de Justiça
(STJ, Primeira Seção, ProAfR no REsp 1914458/PI, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 1º de junho de 2021, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 8 de junho de 2021).

No entanto, penso que, não há razão para modificar o entendimento da Câmara que decidiu em consonância com determinada corrente de pensamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, além do que, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade, ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (Código de Processo Civil, artigo 1.022).

Ademais, não se poderia afirmar que o acórdão é omisso, porque não prevaleceu o entendimento da relatora primeva, Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, acerca da inexistência de dano ao erário, ou, o do conspícuo Desembargador Márcio Vidal, terceiro vogal, que votou no sentido de reduzir o valor a ser ressarcido em um terço (1/3) do montante total gasto com a contratação da embargante, já que não foram esses o entendimento predominante da Câmara sobre a questão, em julgamento com ampliação do quórum, que, repito, foi o de dano presumido ao erário.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado. [...]. (Id. 129303671 – fls. 6/9).

No caso, o julgamento da apelação encerrou-se em 3 de março de 2020, logo, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade em razão da não aplicação da Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021, que alterou a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, visto que se trata de fato superveniente ao acórdão embargado.

Assim, o que a embargante pretende, em sede de embargos, é que a Câmara proceda a novo julgamento de questão já decidida à luz da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação dada pela Lei nº 14.230, de 25 de outubro de 2021.

Todavia, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade, conforme decidiu a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em situação semelhante:

[...] 3. Sobre os vícios apontados, trata-se de tentativa clara de rejulgamento do feito, com a alegação de inovações trazidas pela Lei n.º 14.230, de 25/10/2021, que alterou a Lei n.º 8.429/1992, a qual dispõe sobre a improbidade administrativa. Cabe lembrar que o momento processual é totalmente inoportuno para se suscitar tais alegações, uma vez que o mérito já foi julgado há bastante tempo, e os embargos de declaração sob exame foram opostos contra acórdão que julgou embargos de declaração opostos contra o julgado do agravo interno nos embargos de divergência em agravo em recurso especial, sendo que a decisão monocrática que não conhecera do agravo em recurso especial, proferida em 19/11/2018 (e-STJ, fls. 2.244-2.245), foi mantida após a interposição de agravo interno seguido de embargos declaratórios, todos igualmente rejeitados.

[...]

5. A pretensão da parte ora embargante ao apontar vícios inexistentes é, tão somente, manifestar dissenso e pedir o rejulgamento de questão já decidida, o que não é cabível em embargos de declaração. A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a discordância com o julgamento não se configura motivo para a interposição de embargos declaratórios. Precedentes do STJ. [...]. (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp 1388769/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em 16 de fevereiro de 2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 15 de março de 2022).

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022